Tribunal: TJSP
Processo: 1503362-95.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, ainda, por atipicidade da conduta relativa ao delito de ameaça – Pedidos subsidiários de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, e do benefício da suspensão condicional da pena – Autoria, dolo e

Ementa:
APELAÇÃO – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, ainda, por atipicidade da conduta relativa ao delito de ameaça – Pedidos subsidiários de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, e do benefício da suspensão condicional da pena – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Vítima que descreveu o episódio de maneira clara e com riqueza de detalhes, tendo o seu relato sido corroborado pelo restante do conjunto probatório reunido nos autos – Pena e regime prisional que não comportam alteração – Impossibilidade de se conceder ao sentenciado o direito de escolher a forma de cumprimento da pena que julga ser mais favorável - Recurso desprovido.